Tribunal: STF
Processo: HC 256506
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA 
EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE 
REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO ACUSADO. TEMOR DEMONSTRADO PELAS TESTEMUNHAS. ART. 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DO DEFENSOR NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado por Elton de Barros Oliveira, manuscrito, sem requerimento de medida liminar, em benefício próprio, indicando como autoridades coatoras, nestes termos, o “Superior Tribunal de Justiça (Agravo Recurso Especial), [o] Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, [a] autoridade (...) [da] Vara Criminal e [o] Plenário [do] Tribunal do Júri da Comarca de Porecatu/PR”, na Ação Penal n. 0001657-84.2010.816.0137 (fl. 1, e-doc. 1). 



    2. O paciente/impetrante busca anulação da Ação Penal n. 0001657-84.2010.816.0137. Ressalta violação ao contraditório e à ampla defesa, em contrariedade à Constituição da República, pois as autoridades apontadas como coatoras teriam “prevarica[do] as provas de [sua] inocência, destituindo-as e não incluindo-as no rito processual” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Insurge-se contra os elementos da dosimetria, afirmando que teriam sido consideradas condenações posteriores à ação penal citada para reconhecer a “multirreincidência”, em contrariedade à lei (fl. 1, e-doc. 1). 



     



    Anota que o habeas data impetrado foi negado pelas instâncias ordinárias e as provas em seu favor não teriam sido apreciadas no processo (fl. 2, e-doc. 1).  



    Pede “deferimento”, ressaltando ser hipossuficiente e estar preso, manisfestando sua vontade de ser cientificado do teor da decisão de mérito a ser proferida (fl. 3, e-doc. 1). 



    3. Este habeas corpus veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 252.322, julgado prejudicado, em 4.3.2025, e transitado em julgado em 11.3.2025. Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS 
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO 
DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO”.



    4. A impetração, manuscrita pelo paciente/impetrante, sem indicação precisa da autoridade coatora ou juntada de documentos que viabilizem a inteira compreensão da controvérsia, apresenta apenas o número de ação penal que tramitaria no Tribunal de Justiça do Paraná. 



    5. Pelo que se depreende da inicial, busca-se revisão da condenação imposta ao paciente/impetrante. Os autos do processo não podem ser acessados em consulta pública no sítio eletrônico do Tribunal estadual e não há informações sobre os habeas corpus que teriam tramitado no Superior Tribunal de Justiça.



    Considerada a ausência de informações, a inviabilizar a devida análise do presente habeas corpus, determinei fosse oficiado à Vara Criminal da comarca de Porecatu/PR, em que o impetrante/paciente alega ter tramitado a Ação Penal n. 0001657-84.2010.816.0137, ao Tribunal de Justiça do Paraná e ao Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações atualizadas sobre os autos eletrônicos e o habeas corpus lá impetrado pelo impetrante/paciente. Na oportunidade, determinei que o Defensor-Geral do Paraná fosse cientificado para as providências que entendesse cabíveis.



    6. Em 12.6.2025, os autos vieram-me conclusos com as informações prestadas pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, e pela Presidente do Tribunal estadual (e-doc. 8 e 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Consta dos autos eletrônicos que a condenação do paciente/impetrante transitou em julgado em 28.2.2025 (fl. 16, e-doc. 9).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    9. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 883.777/PR.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES 
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 249.033-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, pelo que se depreende, o paciente/impetrante busca a revisão da condenação, com a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa e de teratologia na dosimetria da pena na Ação Penal n. 0001657-84.2010.816.0137. Afirma que teriam sido consideradas condenações posteriores à ação penal citada para reconhecer a “multirreincidência”, em contrariedade à lei (fl. 1, 
e-doc. 1).



    Aponta-se como autoridades coatoras, nestes termos, o “Superior Tribunal de Justiça (Agravo Recurso Especial), [o] Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, [a] autoridade (...) [da] Vara Criminal e [o] Plenário [do] Tribunal do Júri da Comarca de Porecatu/PR”, na referida ação penal.



    12. Consta das informações prestadas pelo Tribunal de origem que o paciente/impetrante foi condenado, em 28.3.2023, às penas de dezenove anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do 
art. 121 do Código Penal) (Ação Penal n. 0001657-84.2010.8.16.0137) 
(fls. 44 e 56, e-doc. 9). 



    13. Impetrou-se no Tribunal estadual o Habeas Corpus n. 0048256- 50.2023.8.16.0000, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Plenário do Tribunal do Júri da comarca de Porecatu/PR. 



    Em 30.10.2023, o Relator não conheceu da ação pela indevida reiteração de pedidos analisados no Habeas Corpus n. 0070458-55.2022.8.16.000, impetrado anteriormente. Concluiu que “as alegações atinentes às investigações realizadas pela autoridade policial, que resultaram na ação penal nº 0001657-84.2010.8.16.0137 e consequente condenação do paciente, pela prática do crime de homicídio qualificado, sob o argumento de que estão amparadas em provas ilícitas, foi objeto de análise quando da apreciação do Habeas Corpus n. 0070458-55.2022.8.16.000 (Autos de Ação Penal – 
n. 0001657-84.2010.8.16.0137)” (fls. 29 e 32, e-doc. 9).



    14. Em 1º.12.2023, a Apelação n. 0001657-84.2010.8.16.0137 interposta pela defesa foi desprovida, por unanimidade (fls. 17-28, e-doc. 9). 



    Foi determinada a habilitação da Defensoria Pública do Paraná depois da renúncia do defensor constituído pelo paciente/impetrante 
(fl. 15, e-doc. 9). 



    15. A Defensoria Pública do Paraná interpôs recurso especial, inadmitido pela Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (fl. 15, e-doc. 9). 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Agravo em Recurso Especial n. 2.637.902/PR não foi conhecido, em 3.2.2025: 



    “Ainda, a título de argumentação, a alegação defensiva de que a condenação do recorrente ocorreu em manifesta contrariedade a prova dos autos, devendo a decisão do Conselho de Sentença ser cassada, teve analise específica pelo Corte de origem, conforme verifica-se no acórdão ‘Consoante se extrai da prova oral, no dia dos fatos a vítima, que era usuária de ‘crack’, tentou pegar dinheiro com terceiros para pagar o apelante, em razão de uma dívida relativa ao consumo de drogas. A testemunha Juraci Garcia Leal afirmou que viu o apelante conversando com a vítima em um bar momentos antes do crime, e depois disso o encontrou empunhando uma arma de fogo. Além 
disso, a vítima relatou que caso não pagasse a dívida o apelante a mataria. Inexorável concluir, portanto, que à luz desse contexto 
fático-probatório, o Conselho de Sentença agiu equivocadamente. Analisando-se todas as vertentes não probatórias existentes nos autos, os jurados chegaram à conclusão de que o apelante foi o autor do homicídio. Não é caso, destarte, de novo julgamento, em atenção ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, pois ‘decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal’ (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC nº 741.692/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. em 23.08.2022)’. 



    Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (...). 



    Ainda, a instituição do júri, com a organização que lhe dá o Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos. Desse modo, para que seja cabível a apelação com esteio no art. 593, inciso III, alínea d, do mencionado diploma legal, imperioso que a conclusão alcançada pelos jurados seja teratológica, completamente divorciada do conjunto probatório constante do processo o que não verifica-se no caso em tela. 



    A questão que está posta diante de nós é saber sobre o alcance do procedimento do Tribunal de Justiça ao apreciar a apelação com base na manifesta contrariedade à prova dos autos. Dúvidas não há de que o recurso não devolve ao colegiado local o julgamento da causa para substituir a decisão do Conselho de Sentença pela sua própria; ao órgão recursal permite-se, somente, a efetivação de um juízo de constatação relativo à existência de arcabouço probatório bastante a amparar a escolha dos jurados, apenas se afigurando possível a rescisão do veredicto quando absolutamente desprovido de provas mínimas.



    Com efeito, não é possível questionar a interpretação dada aos acontecimentos pelo Conselho de Sentença, salvo quando ausente elemento probatório que a corrobore. Em resumo, a doutrina e a jurisprudência recomendam o respeito à competência do Tribunal do Júri para decidir entre as versões plausíveis que o conjunto contraditório da prova admita.



    (...) Por fim, no caso em análise, não identifico nenhuma violação à legislação federal que justifique a cassação do acórdão recorrido ou a sua modificação em sede de recurso especial, sendo que a pretensão de revisão do julgado esbarra nos óbices das Súmula 7 e 83 desta Corte. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial”. 



    16. Nas informações prestadas pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, consta que o impetrante/paciente impetrou o Habeas Corpus n. 883.777/PR contra a Apelação n. 0001657-84.2010.8.16.013. Alegou-se “constrangimento ilegal em decorrência das condenações proferidas nas ações penais n. 0001657- 84.2010.8.16.0137 e 0002179-14.2010.8.16.0137, denunciando, ainda, possível parcialidade dos juízes e promotores dos casos e, até mesmo de seu Defensor Dativo, além da suspeição de testemunhas, extravio e falsificação de provas e cerceamento de defesa” (fl. 10, e-doc. 8). 



    Em 24.2.2025, o Habeas Corpus n. 883.777/PR não foi conhecido e os autos eletrônicos foram remetidos à Defensoria Pública estadual para ciência. Confiram-se trechos da decisão:



    “Foi exarado despacho pela presidência desta Corte, requisitando informações ao Tribunal de Justiça do Paraná e determinando vista ao Ministério Público Federal (e-STJ fl. 74): 



    Informações prestadas pelo juízo sentenciante (e-STJ fls. 82/86):



    Em resposta ao ofício de nº 006037/2024-CPPE, alusivo ao despacho datado do dia 19 de janeiro de 2024 e exarado no pedido de Habeas Corpus de nº 883777-PR (2024/0003121-6), em que é Paciente/Impetrante ELTON DE BARROS OLIVEIRA, sirvo-me do presente expediente para prestar a Vossa Excelência em caráter de urgência as seguintes informações: 



    1. O paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual na ação penal de nº 0001657-84.2010.8.16.0137 
pelo cometimento do crime de homicídio duplamente 
qualificado-consumado (CP, artigo 121, § 2º, incisos I e IV). 



    A denúncia foi recebida em 13/12/2013. 



    Após regular trâmite, ele foi pronunciado em 02/07/2021 como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado consumado). 



    A sobredita decisão foi confirmada em Segunda Instância e transitou em julgado em 06/06/2022. 



    Assim, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 28 de março de 2023, ele foi condenado à pena de dezenove (19) anos, nove (09) meses e dezoito (18) dias de reclusão em regime fechado, pelo cometimento do crime de homicídio duplamente qualificado (CP, artigo 121, § 2º, incisos I e IV). 



    Tal decisão foi confirmada em Grau de Recurso e o feito está aguardando informação acerca do trânsito em julgado.



    Esta é a chave de acesso de tal processo: (...)



    2. A respeito dos mesmos fatos, o impetrante ingressou neste Juízo de Porecatu com o Habeas Corpus de nº 0001113-42.2023.8.16.0137 e foi denegada a ordem por decisão proferida em 17 de julho de 2023 sob o seguinte fundamento:



    ‘... Reconhecer nesta seara processual provável ilegalidade de provas produzidas na fase pré-processual daquele procedimento é absolutamente defeso neste grau de jurisdição, especialmente porque o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca em 28 
de março de 2023 na ação penal de nº 00001657-84.2010.8.16.0137, foi condenado à pena de dezenove (19) anos, nove (09) meses e dezoito (18) dias de reclusão, no regime fechado, pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e interpôs recurso de apelação que está pendente de análise junto ao nosso Tribunal de Justiça. 



    Deste modo, está superada de há muito neste grau de jurisdição a possibilidade de alegação de nulidade quanto a prova produzida no inquérito policial que originou aquela condenação pelo Tribunal do Júri. Por sinal, adiciono que o suposto ‘falso testemunho’ da testemunha Juraci Garcia Leal já foi outrora levantado pelo paciente, sem sucesso, no Habeas Corpus de nº 0045282-74.2022.8.16.0000 (ação penal de nº 0002179-14.2010.8.16.0137) julgado pela Primeira Câmara Criminal do nosso Egrégio Tribunal de Justiça. (...) 



    Não bastasse, semelhante abordagem foi feita por ele no Habeas Corpus de nº 0070458-55.2022.8.16.000 (ação penal de nº 0001657-84.2010.8.16.0137) julgado pela mesma Câmara Criminal. (...) 



    Logo, o ponto primordial a ser aqui destacado é que não restou evidenciado que o paciente esteja sofrendo constrangimento pelos inúmeros pressupostos comentados, ou esteja na iminência de sofrer, tampouco qual autoridade nesta Comarca de Porecatu poderia estar agindo com 
este inusitado escopo, daí porque se percebe que ele, nada mais nada menos, está tentando reabrir a instância 
para reanálise de temas que já foram avaliados (no caso 
dos HCs citados) e que será reanalisa em termos de apelação criminal (na ação penal de nº 00001657-84.2010.8.16.0137 e também na ação penal de nº 0002179- 14.2010.8.16.0137). 



    Para deixar claro, consigno que o Paciente respondeu àquelas duas ações penais por homicídios nesta Comarca de Porecatu, foi condenado em ambas, as quais pendem de recurso de apelação que tramita no Tribunal de Justiça e nas quais figura como testemunha Juraci Garcia Leal, dentre outras...’



    (...) 3. O paciente também ingressou com outros dois procedimentos neste Juízo em dezembro de 2023, a saber: Habeas Corpus de nº 0003278-62.2023.8.16.0137, o qual teve determinação de arquivamento daquele mês. Chave de acesso: (...)



    Habeas Data de nº 0003277-77.2023.8.16.0137, o que seu processamento indeferimento e foi extinto naquela data. Chave de acesso: (...)



    4. Igualmente informo em complemento e a título de ilustração que o paciente tem outra condenação pelo Tribunal do Júri neste Juízo de Porecatu na ação penal de nº 0002179-14.2010.8.16.0137, pelo crime de homicídio simples (CP, artigo 121, caput), na qual teve balizada a sua pena pelo Tribunal de Justiça do Paraná em nove (09) anos e seis (06) de reclusão a ser cumprida em regime fechado, a qual está no aguardo do trânsito em julgado.



    (...) Também foram prestadas informações pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 105/106):



    Eminente Ministro Relator, Em atendimento ao pedido formulado por Vossa Excelência, nos autos de Habeas Corpus n. 883.777/PR em que figura como impetrante/paciente ELTON DE BARROS OLIVEIRA, apresto-me a fornecer as informações que se seguem: ELTON DE BARROS OLIVEIRA impetrou `habeas data', em missiva de próprio punho endereçada a este Tribunal de Justiça, objetivando a obtenção de imagens de câmeras de monitoramento do 'Projeto Construindo o Futuro' do município de Florestópolis/PR, com a finalidade de comprovar ter travado conversa com um policial civil que teria admitido ter mentido quando prestou depoimento em Juízo em processo instaurado contra o impetrante/paciente para apuração da prática de crime de homicídio, no qual fora condenado. 



    O expediente, autuado sob n. 0000209-11.2024.8.16.0000, teve seu processamento indeferido pelas mesmas razões apresentadas pelo douto juiz singular para indeferir, em 15.12.2013, pretensão idêntica formulada em primeiro grau, verbis:



    ‘(...) tal requerimento (obtenção de imagens de câmeras de segurança) não se enquadra no conceito de ‘informações constantes em registros ou bancos de dados públicos’ nos termos exigidos pela Lei, além do que não é possível a concessão de HD para prestar informações relativas a terceiros como é postulado por se tratar de ação de natureza personalíssima. 



    Não bastasse, o requerente Elton não atendeu às condições previstas no artigo 8º, da Lei nº 9.507/1997, ou seja:



    (...) Isto é, ele não trouxe prova instruindo o seu pedido no sentido de que lhe foi negado o acesso às imagens das câmeras de monitoramento. O que se tem, na verdade, são prints de conversas, dos quais não é possível extrair dados básicos, como por exemplo quem seria o receptor das mensagens e qual o dia em que tais diálogos teriam sido travados, como não há qualquer indicativo de negativa expressa por parte da autoridade indicada como coatora em não conceder tais imagens. (...) 



    ‘Não cabe o habeas data (CF, art. 5., LXXII, letra ‘a’) se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa’. 



    Por fim, como previsto no artigo 8º, da indicada Lei, a petição inicial de 'Habeas Data' deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual de regência e o artigo 103, do Código de Processo Civil, direciona que aparte deve ser representada em Juízo por procurador habilitado. 



    Resta, assim, evidente a ausência de pressuposto processual referente à capacidade postulatória do impetrante, o qual firmou a petição inicial de próprio punho, portanto em causa própria, sem estar assistido por advogado e sem ter habilitação legal para tanto (...)’ (autos 0003277-77.2023.8.16.0137, mov. 10.1).



    São essas as informações, ora submetidas ao superior escrutínio de Vossa Excelência - com os documentos pertinentes. 



    Respeitosamente, DESEMBARGADOR MIGUEL KFOURI NETO



    Apelação n. 0002179-14.2010.8.16.0137, onde o Tribunal de origem, por unanimidade, deu parcial provimento, conforme acórdão assim ementado (e-STJ fls. 110/134)



    ‘APELAÇÃO CRIME – TRIBUNAL DO JÚRI – DENÚNCIA JULGADA PROCEDENTE – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA. 



    1) PRELIMINARES: 



    1.1 – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O INDEFERIMENTO DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA PROFISSÃO DO JURADO – DESPROVIMENTO – DEFESA DO ACUSADO 
QUE, APÓS O SORTEIO DO JURADO, TENTOU QUESTIONÁ-LO ACERCA DE SUA PROFISSÃO – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – FARTES QUE TIVERAM ACESSO À LISTA DE JURADOS, BEM COMO A SUA QUALIFICAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SORTEIO – PLENAS CONDIÇÕES DE TOMAR CONHECIMENTO DOS JURADOS QUE IRIAM COMPOR O POSSÍVEL CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA. 



    1.2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DO RÉU DE ACOMPANHAR O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM PLENÁRIO – DESPROVIMENTO – TESTEMUNHA INQUIRIDA EM JUÍZO, ATRAVÉS DE VIDEO-CONFERÊNCIA, QUE MANIFESTOU DESEJO DE PRESTAR DEPOIMENTO SEM A PRESENÇA DO RÉU – TESTEMUNHA QUE ALEGOU FUNDADO RECEIO EM PRESTAR SUAS DECLARAÇÕES NA PRESENÇA DO ACUSADO, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE AMEAÇAS – RETIRADA DO ACUSADO DO RECINTO DEVIDAMENTE MOTIVADA-ADEMAIS, AUSÊNCIA 
DE PREJUÍZOS AO RÉU, ANTE A PRESENÇA 
E PARTICIPAÇÃO DE SUA DEFESA DURANTE 
A REALIZAÇÃO DO ATO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS – PRECEDENTES – PRELIMINAR AFASTADA. 



    1.3) PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE, TENDO EM VISTA A APRESENTAÇÃO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE DOCUMENTOS GRIFADOS/DESTACADOS AOS JURADOS DESPROVIMENTO – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL DE REALÇAR PARTE INTEGRANTE DE PEÇAS PROCESSUAIS APRESENTADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICADO POR ANALOGIA AO ÂMBITO PENAL – GRIFOS/DESTAQUES QUE NÃO PREJUDICAM O CONTEÚDO DO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS GRIFOS/DESTAQUES DAS PEÇAS PROCESSUAIS APRESENTADAS AO ÂNIMO CONSELHO DE SENTENÇA TENHAM ALTERADO O DOS JURADOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTES. 



    2) MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ‘BIS IN IDEM’ EM RELAÇÃO A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL – DESPROVIMENTO – JUÍZO DE ORIGEM QUE CONSIDEROU COMO DESFAVORÁVEL AO RÉU OS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES VALORADA NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS E CONDUTA SOCIAL EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – PRECEDENTES – PENA BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 



    3) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE, DIANTE DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – PROVIMENTO, CONTUDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO – 
JUÍZO DE ORIGEM QUE CONSIDEROU 
PRESENTE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE MULTIRREINCIDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS – AUSÊNCIA DO ALEGADO BIS IN IDEM – REGULARIDADE DO AUMENTO NA PENA BASE – REINCIDÊNCIA QUE NÃO FOI DEBATIDA EM PLENÁRIO, TAMPOUCO QUESITADA AOS JURADOS – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO – PRECEDENTES. 



    4) RECÁLCULO DA PENA – PENA DEFINITIVA FIXADA EM 09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. 



    5) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS’. APELAÇÃO CRIME N. 0002179-14.2010.8.16.0137 TJ/PR. REL. SUBST.: DES. SUBST. MAURO BLEY PEREIRA JUNIOR



    Apelação n. 0001657-84.2010.8.16.0137, onde o Tribunal de origem, por unanimidade, deu parcial provimento, conforme acórdão assim ementado (e-STJ fl. 151):



    I) APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. 



    (II) PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. (ILA) ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉU QUE FOI RETIRADO DO PLENÁRIO DURANTE A OITIVA DE ALGUMAS TESTEMUNHAS, ACOLHENDO-SE PEDIDO NESSE SENTIDO POR ELAS FORMULADO. TEMOR DE PRESTAREM DEPOIMENTO, AINDA QUE POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, 
NA PRESENÇA DO RÉU. PERMANÊNCIA DOS DEFENSORES PARA ACOMPANHAMENTO DO REFERIDO ATO PROCESSUAL. SITUAÇÃO LEGALMENTE PREVISTA. AUSÊNCIA, ALÉM DO MAIS, DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE INOCORRENTE. REJEIÇÃO. (II.B) ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA DISPENSA DE UMA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. TESTEMUNHA QUE, EM MANIFESTAÇÃO DIRIGIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, AFIRMOU QUE ATENTARIA CONTRA A PRÓPRIA VIDA CASO FOSSE OBRIGADA A DEPOR. DISPENSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA, ALÉM DISSO, DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. REJEIÇÃO. 



    (III) MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS, AO NÃO ACOLHER A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VERTENTE PROBATÓRIA EXISTENTE NO CADERNO PROCESSUAL NO SENTIDO DE QUE O RÉU PRATICOU O CRIME PELO QUAL FOI CONDENADO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    (IV) DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. (IV.A) ‘CONDUTA SOCIAL’. APELANTE QUE PRATICOU O CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR 
OUTRO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. 



    (IV. B) ‘ANTECEDENTES’. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS QUE FORAM SELECIONADAS E ISOLADAMENTE CONSIDERADAS EM CADA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM’. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONCLUSÃO: PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO, PELO MÉRITO, NÃO PROVIDO.



    Ainda, também juntou-se o Recurso em Sentido Estrito, interposto contra a decisão que pronunciou o impetrante, vejamos a ementa (e-STJ fl. 167):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RÉU PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CONHECIMENTO. QUALIFICADORAS QUE NÃO CONSTAM NA DENÚNCIA, NEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITOU A INDICAR, COM RESPALDO 
NA PROVA PRODUZIDA, A PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO DE LINGUAGEM COMEDIDA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO EM RELAÇÃO ÀS PROVAS PRODUZIDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE EXAUR1ENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.



    Também juntado o Habeas corpus n. 0101621-19.2023.8.16.0000, onde, de igual modo, não foi concedida a ordem pelo Tribunal de origem, conforme ementa abaixo transcrita (e-STJ 
fls. 201):



    HABEAS CORPUS – ‘WRIT’ IMPETRADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO PACIENTE – REMÉDIO CONSTITUCIONAL IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – INCABÍVEL QUE ESTE TRIBUNAL PROCEDA A ANÁLISE DA HIGIDEZ DE SUAS PRÓPRIAS ORDENS, SOB PENA DE INCORRER EM FLAGRANTE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DECORRENTE DA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE CORTE SUPERIOR – ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO WRIT QUE É DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    Parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 209/210), pelo não conhecimento da impetração e remessa dos autos à Defensoria Pública Estadual para eventuais providências que entender cabíveis. 



    Após, o Supremo Tribunal Federal solicitou informações e esclarecimentos se há data prevista para o julgamento do presente Habeas Corpus n. 883.777/PR, nos seguintes termos (e-STJ 
fls. 347/350):



    (...) É o relatório. Fundamento e decido. 



    Verifica-se que o paciente/Impetrante aponta constrangimento ilegal em decorrência das condenações proferidas nas ações penais 
n. 0001657-84.2010.8.16.0137 e 0002179-14.2010.8.16.0137, denunciando, ainda, possível parcialidade dos juízes e promotores dos casos e, até mesmo de seu Defensor Dativo, além da suspeição de testemunhas, extravio e falsificação de provas e cerceamento de defesa. 



    Entretanto, todos esses pedidos já foram apreciados, inclusive a respeito da parcialidade do Promotor, sendo anexado aos autos o parecer da Procuradoria pelo arquivamento, não restando demonstrado a ocorrência de nenhum constrangimento, de modo que o que almeja é a reanálise fática. 



    Nesse sentido, segue precedente de